Tribunal: TJBA
Processo: 8061158-62.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061158-62.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERGIO DE OLIVEIRA SILVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL FRANCISCO BORGES MACEDO, TATIANA DE MOURA OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA COM PERCENTUAL PREDETERMINADO (CLÁUSULA 24, ITEM J). INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEMA 952 E TEMA 1016 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação Revisional, que julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais.

A sentença rejeitou o pedido de limitação dos reajustes anuais aos índices da ANS, manteve a validade dos reajustes por faixa etária com fundamento em cláusula contratual autorizativa, afastou a pretensão indenizatória por danos morais e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça.

O apelante sustenta que as cláusulas de reajuste geram desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva, invocando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como dispositivos do Código Civil, e requer a devolução, em dobro, dos valores alegadamente cobrados indevidamente, indenização por danos morais, concessão da gratuidade de justiça e majoração dos honorários sucumbenciais.

A operadora apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, defendendo a regularidade dos reajustes anuais e por faixa etária, com fundamento contratual e atuarial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) saber se são abusivos os reajustes anuais aplicados ao plano coletivo de autogestão; (iii) saber se o reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos, no percentual de 67,57%, previsto expressamente na cláusula 24, item J, do contrato, é válido, bem como se são devidas restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa à dialeticidade recursal foi rejeitada, pois o apelante apresentou impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil.

A relação jurídica estabelecida decorre de plano coletivo de autogestão, administrado por entidade sem fins lucrativos e voltado a público restrito, incidindo a orientação consolidada na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

A controvérsia deve ser examinada à luz do Código Civil e da Lei nº 9.656/1998, observando-se os princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sem afastar o equilíbrio atuarial do fundo comum.

Quanto aos reajustes anuais, o plano em questão possui natureza coletiva, hipótese em que a Agência Nacional de Saúde Suplementar apenas monitora os índices aplicados, inexistindo teto obrigatório como nos planos individuais.

A cláusula 20 do contrato autoriza a recomposição anual dos custos na data de aniversário, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do plano, com base em critérios técnicos e atuariais, não havendo prova de aplicação de índices arbitrários ou dissociados da realidade do setor de saúde suplementar.

A variação dos custos assistenciais constitui risco inerente aos planos coletivos, sendo a recomposição financeira medida necessária à manutenção da solvência do sistema e à continuidade da cobertura aos beneficiários, em consonância com a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

No tocante ao reajuste por mudança de faixa etária aos 59 anos, a cláusula 24, item J, do contrato estabelece de forma expressa e específica que, ao atingir 59 anos, incidirá o percentual de 67,57% sobre a mensalidade, indicando de modo claro e prévio o índice aplicável naquela faixa etária.

A estipulação contratual detalhada do percentual afasta alegação de surpresa ou obscuridade, pois o beneficiário teve ciência prévia e inequívoca do critério de reajuste, atendendo ao dever de transparência e à exigência de informação adequada.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 952, firmou entendimento de que “o reajuste de mensalidade de plano de saúde... fundado na mudança de faixa etária... é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados...”.

O Tema 1016 do STJ estendeu a orientação aos planos coletivos operados por autogestão, reconhecendo a validade do reajuste etário quando fundado em previsão contratual e bases atuariais idôneas.

No caso concreto, além de existir previsão contratual expressa com indicação nominal do percentual de 67,57% para a faixa de 59 anos, não há demonstração de desarrazoabilidade ou descompasso com critérios atuariais, revelando-se legítima a cobrança.

Sendo válidos os reajustes anuais e por faixa etária, inexiste cobrança indevida, o que afasta a pretensão de repetição do indébito, simples ou em dobro.

A aplicação de cláusula contratual válida não configura ato ilícito, inexistindo demonstração de violação a direito da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a ressalva quanto à gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento: Nos planos de saúde coletivos administrados por entidade de autogestão, é válido o reajuste por faixa etária quando houver cláusula contratual expressa com indicação prévia e específica do percentual aplicável — como na cláusula 24, item J, que fixa o índice de 67,57% aos 59 anos — e inexistir prova de desarrazoabilidade, afastando-se a restituição de valores e a indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.010; art. 85, § 11.
Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608.
STJ, Tema 952.
STJ, Tema 1016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°8061158-62.2024.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador – BA, apelante Sergio de Oliveira Silveira e apelada

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .